Tribunal: TJSP
Processo: 1040929-10.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS - Pretensão de que seja reformada a r.sentença que julgou improcedente pedido para limitação dos juros contratados – Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra a incidência de juros abusivos na composição do débito - Impossibilidade de limitação dos juros e inaplicabilidade do decreto-lei no 22.626/33 ao caso em exame – Divergência de cálculo

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS - Pretensão de que seja reformada a r.sentença que julgou improcedente pedido para limitação dos juros contratados – Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra a incidência de juros abusivos na composição do débito - Impossibilidade de limitação dos juros e inaplicabilidade do decreto-lei no 22.626/33 ao caso em exame – Divergência de cálculo do percentual de juros decorrente da metodologia empregada, não de uma cobrança indevida pelo réu – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Pretensão de reforma da r.sentença para que seja reconhecida a ilegalidade da incidência da capitalização mensal de juros – Descabimento – Hipótese em que a capitalização mensal dos juros é permitida nos contratos celebrados em data posterior à Medida Provisória MP 1.963-17, atual MP no 2.170-36 – Súmulas n. 539 e 541 do STJ – Ausência de cobrança de comissão de permanência - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1040929-10.2014.8.26.0506,
da
Comarca
de
Ribeirão Preto, em que é apelante ELISIANE SEBASTIÃO
LEMIRO LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CIFRA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040929-10.2014.8.26.0506
2
VOTO No: 30715
APEL.No: 1040929-10.2014.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE. : ELISIANE SEBASTIÃO LEMIRO LOPES (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO. : BANCO CIFRA S/A
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO
JUROS - Pretensão de que seja reformada a r.sentença que
julgou improcedente pedido para limitação dos juros
contratados Descabimento Hipótese em que não se
vislumbra a incidência de juros abusivos na composição do
débito - Impossibilidade de limitação dos juros e
inaplicabilidade do decreto-lei no 22.626/33 ao caso em
exame Divergência de cálculo do percentual de juros
decorrente da metodologia empregada, não de uma
cobrança indevida pelo réu RECURSO DESPROVIDO.
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Pretensão de reforma da
r.sentença para que seja reconhecida a ilegalidade da
incidência
da
capitalização
mensal
de
juros

Descabimento Hipótese em que a capitalização mensal
dos juros é permitida nos contratos celebrados em data
posterior à Medida Provisória MP 1.963-17, atual MP no
2.170-36 Súmulas n. 539 e 541 do STJ Ausência de
cobrança de comissão de permanência - RECURSO
DESPROVIDO.
Contra a respeitável sentença proferida
às fls. 181-188, que, em ação com pedido de revisão de
contrato bancário, julgou parcialmente procedente a
demanda, apela a autora.
Argui, preliminarmente, a nulidade da r.
sentença, em virtude do cerceamento do seu direito de
produzir prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040929-10.2014.8.26.0506
3
No mérito, sustenta, em apertada síntese,
que o contrato é de adesão, sendo praticada pelo banco
indevida capitalização de juros, bem como cobrados juros
abusivos.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
A preliminar arguida deve ser rejeitada.
Não
houve
o
alegado
cerceamento
do
direito da autora de produzir provas, uma vez que
aquelas
constantes
dos
autos
do
processo
eram
suficientes para ensejar o julgamento antecipado do
mérito (CPC, art. 355, I), sendo desnecessária a
produção de outras.
No mérito, o recurso não comporta provimento. Inicialmente, cabe ressaltar que o
simples fato de o contrato ser de adesão não implica
abusividade das cláusulas contratuais nele estipuladas.
Ainda que de adesão, o correntista, como
contratante, ao ler as cláusulas tendentes a assegurar o
retorno
financeiro
do
agente
financeiro,
teve
a
oportunidade de refletir se desejava ou não contratar a
disponibilização
do
crédito
sob
a
contraprestação
exigida pelo banco.
Na explicação de Roberto Senise Lisboa,
“O contrato de adesão foi a conseqüência lógica da
despersonalização das relações contratuais, em que o
predisponente lançou mão desse mecanismo para conseguir
negociar com as milhares de pessoas interessadas em
obter seus produtos ou em se empregarem nos seus
quadros. (...) é o negócio jurídico cujas cláusulas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040929-10.2014.8.26.0506
4
tiveram o seu conteúdo livremente discutido por ambas as
partes, submetendo-se uma delas aos termos anteriormente
fixados pela outra parte (contrato padronizado) ou por
terceiro (contrato formulário). Subsiste, na contratação
por adesão, a alternativa de contratar ou não, bem como
de com quem contratar (...) e o que contratar” (in
“Manual de direito civil”, vol.3, 3a ed., São Paulo, RT,
2005, p. 74, destaques nossos).
É certo que nada impede que o mutuário,
na condição de contratante, possa rever judicialmente as
cláusulas contratuais que repute abusivas. Mas a simples
alegação genérica de incidência de encargos abusivos não
pode ser acolhida.
No presente caso, não se vislumbra a
existência de elemento de convicção algum que afaste a
regularidade dos termos contratados pela aderente,
inexistindo vício que tivesse impedido a autora de ter
conhecimento do seu real conteúdo.
Ainda, não se constata a incidência de
juros excessivos, tratando-se de alegação genérica que
não autoriza a revisão pretendida.
O decreto no 22.626/33 não é aplicável às
instituições financeiras, cuja atividade é disciplinada
pela lei no 4.595/64, não havendo que se falar em
limitação da taxa de juros contratada.
Esse entendimento foi sumulado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal com o seguinte enunciado:
“As disposições do Decreto n. 22.626/33
não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040929-10.2014.8.26.0506
5
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional” (Súmula no 596).
Ademais, “os juros remuneratórios são
devidos à taxa contratada; salvo se comprovado, in
concreto, que são abusivos, assim entendidos aqueles que
discrepem significativamente da média de mercado” (AgRg
no Ag 1057461/RS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA,
julgado em 23/04/2009, DJe 06/05/2009).
No caso em exame, não há elemento de
convicção que aponte para uma conduta abusiva do apelado
na composição do débito.
Em verdade, “a abusividade da taxa de
juros remuneratórios cobrada não é presumida, devendo
ser efetivamente comprovada, e, aí sim, utilizada a taxa
média de mercado a fim de trazer o equilíbrio
contratual. A simples cobrança em patamar superior à
taxa de mercado não implica reconhecimento automático de
abusividade.
Deve
ser
efetivamente
demonstrada
a
cobrança abusiva” (AgRg nos EDcl no Ag 1379705/RN, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
21/06/2011, DJe 27/06/2011, destacamos).
Embora a recorrente afirme que houve a
incidência de índices excessivos, não foi apresentado
elemento de prova que comprovasse uma discrepância com a
média de mercado.
Quanto à capitalização mensal de juros,
esta é legal e deve ser mantida, segundo entendimento
sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade
inferior
à
anual
em
contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040929-10.2014.8.26.0506
6
celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde
que
expressamente
pactuada”
(Súmula
539,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
10/06/2015,
DJe
15/06/2015).
“A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada” (Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
Também
em
julgamento
de
tema
com
repercussão geral, o Colendo Supremo Tribunal Federal
decidiu pela validade da Medida Provisória n. 2.170-36
de 23 de agosto de 2001 (RE 592377 05/02/2015).
Cabe
ressaltar
que,
no
sistema
de
amortização denominado de “Tabela Price”, os juros são
pagos ao longo do período, antes da periodicidade mínima
de capitalização estabelecida pelo decreto n°22.626/33
(12 meses).
Não sendo ilegal o recebimento de juros
antes dos doze meses, o método matemático empregado para
esse cálculo e a sua distribuição nas prestações
mensais, desde que respeitado o percentual pactuado, não
configura a capitalização mensal vedada pelo ordenamento
jurídico.
Isso porque, os juros devem ser pagos
(distribuídos nas prestações) ao longo do período
(mensalmente), antes da periodicidade mínima estabelecida pela lei para a sua capitalização (anualmente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040929-10.2014.8.26.0506
7
Dessa forma, o método de distribuição
desses juros ao longo do ano não implica capitalização,
não importando a fórmula utilizada para esse cálculo,
seja linear ou exponencial, desde que não viole a taxa
estabelecida pelas partes no período de doze meses.
A esse respeito, o seguinte julgado:
“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO
DA HABITAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE SALDO DEVEDOR.
TAXA REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. AMORTIZAÇÃO.
TABELA PRICE. LEGALIDADE.
1. É firme a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de admitir-se,
nos
contratos
imobiliários
do
Sistema
Financeiro da Habitação, a TR como fator de
atualização monetária quando este for o
índice ajustado contratualmente.
2. Não é ilegal a utilização da tabela Price
para
o
cálculo
das
prestações
da
casa
própria, pois, por meio desse sistema, o
mutuário sabe o número e os valores das
parcelas de seu financiamento.
Todavia, tal método de cálculo não pode ser
utilizado com o fim de burlar o ajuste
contratual, utilizando-se de índice de juros
efetivamente maiores do que os ajustados.
3.
Recurso
especial
provido”
(REsp
755.340/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
11.10.2005, DJ 20.02.2006 p. 309).
Por
fim,
em
relação
à
diferença
encontrada entre a taxa de juros contratada e os juros
calculados pela recorrente, tal se deve à metodologia de
cálculo empregada, e não a um erro da instituição
financeira; e não se constata a cobrança abusiva de
comissão de permanência cumulada com outros encargos
moratórios.
Diante
de
todo
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso, mantida integralmente a r.
sentença de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040929-10.2014.8.26.0506
8
Desprovido o recurso, ficam os honorários
advocatícios dos patronos do réu majorados R$ 2.000,00,
nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil; observada a gratuidade da justiça concedida à
autora.
Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Relatora